Tribunal: TJMT
Processo: 1018086-27.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018086-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELIA REGINA SOBRAL DE ALMEIDA DIAS - CPF: 545.148.861-49 (APELANTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. FATURAS DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REFATURAMENTO DAS FATURAS EM ESPECÍFICO. PROCESSO ANTERIOR REFERENTE A OUTRAS FATURAS. REQUERIDA QUE AGE NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SUSPENSÃO DA ÁGUA POR INADIMPLEMENTO DE FATURAS POSTERIORES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NO APELO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Em relação às faturas objeto desta demanda, a controvérsia não foi resolvida em feito anterior, de modo que não se pode entender que houve o refaturamente em relação a elas.

2- A sentença fez trânsito em julgado referente a outras faturas, de modo que, como não houve ordem de refaturamente das faturas aqui impugnadas, não se pode dizer que a apelada agiu fora do exercício regular do seu direito.

3- Conforme fundamentado na sentença, e não impugnado no apelo, a requerida informou na contestação que a suspensão do serviço de fornecimento de água no imóvel da parte autora foi realizada em razão de inadimplência de faturas posteriores as objeto do presente feito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1018086-27.2022.8.11.0041

APELANTE: CELIA REGINA SOBRAL DE ALMEIDA DIAS

APELADO: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
CELIA REGINA SOBRAL DE ALMEIDA DIAS
, em face de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1018086-27.2022.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiab
á
/MT, movida contra
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Afirma a apelante que “
é usuário dos serviços da requerida referente a Matrícula: 517763-4, Grupo: 8, Localização: 01.01.0245.0013.3275.0001, Hidrômetro: Y18S579533, é necessário aduzir que no dia 05 de Agosto de 2020 fora distribuído ação judicial com a seguinte numeração: 1029943-64.2020.8.11.0001, tendo em vista as faturas exorbitantes cobradas pela requerida
”.

Declara que “
realizou o depósito judicial referente a 18 m3 de água em ID de No 36235976 e conseguinte fora proferida decisão no ID de número 36249780 determinando o cumprimento integral da presente liminar
”.

Expõe que “
a requerida permaneceu encaminhando fatura exorbitante referente ao mês de Agosto de 2020 no valor de R$ 227,21 (duzentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), a qual a requerente realizou o depósito judicial conforme ID de No 38401674
”.

Aduz que “
a requerida manteve novamente a cobrança exorbitante referente ao mês de Setembro de 2020 no valor de R$ 314,02 (trezentos e quatorze reais e dois centavos), a qual fizera também o depósito judicial em ID de No 40518111
”.

Sustenta que, “
Após ser prolatada sentença procedente, a requerida juntou petição no ID de No 50588146, requerendo o levantamento de alvará referente ao primeiro depósito judicial
”.

Diz que, “
pela inobservância da requerida a mesma não vislumbro que a autora tivera realizado também o depósito referente aos meses de Agosto e Setembro de 2020
”.

Fala que “
interpôs Recurso Inominado para majoração do Dano Moral, a qual fora procedente, pois ficou mais que evidente para nossa Turma recursal o ato ilícito que a requerida praticou e vem praticando. Conseguinte fora requerido o cumprimento de sentença, bem como realizado o cumprimento voluntariamente da obrigação a qual o presente autos fora arquivado, SEM LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADO
”.

Argumenta que, “
Para infelicidade e desespero da requerente a mesma recebeu um reaviso de débito referente as faturas de agosto e setembro, já pagas no processo de no 1029943- 64.2020.8.11.0001
”.

Defende que, “
no dia 02 de Fevereiro de 2022 às 14 h:15 da tarde a requerida REALIZOU O CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA da requerente referente as faturas já depositada judicialmente com valores EXORBITANTES
”.

Consigna que “
entrou em contato com a central de atendimento ao cliente da requerida, a qual o preposto da mesma disse que só poderia realizar a religação da água quando fosse realizado o pagamento das faturas em atraso, FATURAS ESSAS JÁ PAGA ATRAVÉS DO DEPOSITO JUDICIAL
”.

Relata que “
se deslocou de sua residência até Águas Cuiabá – Centro para explicar que já fora pago tais faturas, todavia, a atendente disse que realmente era devido as faturas e que só poderia realizar a religação se fosse feito um acordo. Sendo assim, a autora não tivera outra opção a não ser realizar tal acordo para ter restabelecido o fornecimento de água em sua residência
”.

Aduz que “
realizou o pagamento de R$ 85,28 (oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) como entrada, bem como seria pagas mais 12 parcelas de R$ 68,19 (sessenta e oito reais e dezenove centavos) referente ao acordo
”.

Descreve que “
o presente acordo deve ser declarado NULO, pois a requerente em um momento de desespero pela falta do fornecimento de água. Realizou um acordo com valores já pagos, sendo assim, como preconiza o artigo 166 do nosso Código Civil, o referido termo de acordo com confissão de dívida deve ser declarado NULO
”.

Salienta que “
o valor pago a título de entrada no montante de R$ 85,28 (oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), seja abatido na fatura de dezembro e o valor remanescente a requerente realiza o depósito judicial no presente processo
”.

Cita que, “
Diante da prática do ilícito pela Ré, surge não somente o dever de indenizar os danos patrimoniais, como também o de reparar os danos morais causados ao Autor
”.

Em suma, requer o provimento do recurso, com a nulidade do acordo/confissão de dívida, tendo em vista que os mesmos já fora pago judicialmente anteriormente em processo já transitado em julgado e arquivado, com fixação de danos morais pelos transtornos causados à apelante, acrescidos de correção monetária a partir da propositura da ação e juros de mora a serem fixados por este juízo, a partir da citação (id. 171382501).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 171382503).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
CELIA REGINA SOBRAL DE ALMEIDA DIAS
, em face de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1018086-27.2022.8.11.0041, da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, movida contra
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

Observa-se dos autos que o feito que tramitou no juizado especial, no 1029943-64.2020.8.11.0001
, transitou em julgado referente às faturas de
março a julho
de 2020:

“[...] a) DETERMINAR à adequação das faturas referente aos meses Março, Abril, Junho e Julho de 2020, à média de consumo (18m3), os quais deverão ser calculados sobre o valor cobrado à época, devidamente atualizado pelo índice INPC até a data do pagamento, acrescido de tributos e demais taxas incidentes. [...]”
.

Neste feito, entretanto, a parte autora/apelante diz que, naqueles autos, depositou valores referentes aos meses se
agosto e setembro
de 2020.

Ocorre que, em relação a estes meses, a controvérsia não foi resolvida naquele feito, de modo que não se pode entender que houve o refaturamente em relação a eles, já que a sentença é clara no sentido de adequação apenas entre março e julho de 2020.

Se a intenção da parte era adequar os demais meses seguintes, deveria ter feito pedido específico na inicial daquele feito, e recorrido da sentença que determinou a adequação entre março a julho de 2020.

A sentença fez trânsito em julgado, de modo que, como não houve ordem de refaturamente dos meses de
agosto e setembro
de 2020, não se pode dizer que a apelada agiu fora do exercício regular do seu direito.

O Código Civil:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido; (...)”

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA EXPRESSIVA NA FATURA DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA ILEGALIDADE – ÔNUS DA PARTE AUTORA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo nos autos prova mínima de conduta ilícita praticada pela requerida, não há que se falar em irregularidade no hidrômetro acerca do valor cobrado a partir de setembro de 2015, bem como indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a cobrança pelo consumo medido e lido por hidrômetro instalado no imóvel do requerente
.” (N.U 0024031-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA - CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EXORBITANTES – INADIMPLÊNCIA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES -

RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da dívida, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a suspensão dos serviços de abastecimento de água no imóvel do cliente inadimplente
.” (N.U 1002958-06.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022).

Destaca-se que, conforme fundamentado na sentença,
e não impugnado no apelo
, “
por ocasião da contestação a parte Requerida informou que a suspensão do serviço fornecimento de água no imóvel da parte Autora foi realizado em 31/01/2022, em razão inadimplência, com relação as faturas do ano de 2021 (Id. 96075507), e não em razão das faturas do ano 2020, conforme ordem de serviço (Id. 96073736)
”.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%, consignando a justiça gratuita à apelante, que se mantém.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023